Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-23.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Declaratória c/c Indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Serasa Limpa Nome. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível, com determinação de exclusão da plataforma.

Recurso da ré. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida. Determinação de exclusão dos apontamentos junto à Serasa

Ementa:
Declaratória c/c Indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Serasa Limpa Nome. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível, com determinação de exclusão da plataforma.

Recurso da ré. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida. Determinação de exclusão dos apontamentos junto à Serasa Limpa Nome. Adequação. Crédito não mais dotado de exigibilidade judicial. Prescrição da lesão (CC, art. 206, § 5°, inc. I) que veda a busca judicial do crédito, mas mantém incólume direito subjetivo do credor. Hipótese de conversão do dever jurídico de pagar em obrigação natural. Doutrina e orientação do STJ. Pleito específico para exclusão da plataforma Serasa Limpa Nome. Inobstante a legalidade do sistema "credit scoring", por força do art. 5o, incisos I, III e IV da Lei Federal no 12.414/2011 (lei do cadastro positivo), a solução verte da incidência do art. 43, § §1° e 5°, do CDC, a qual impõe que não haja informações alusivas a situações jurídicas cujo núcleo supere cinco (5) anos. Ônus sucumbencial. Tese de que não houve resistência ao reconhecimento da prescrição do débito. Irresignação insubsistente. Conquanto não tenha oposto maior resistência em relação a tal temática, os princípios da causalidade e da sucumbência, com a correlata procedência da demanda, impõem que a ré arque com o crivo sucumbencial. Precedentes. Verba honorária fixada no valor de R$ 1.300,00. Montante arbitrado com moderação e razoabilidade. Atendimento aos preceitos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC. Pleito de redução afastado. Recurso desprovido.

Recurso da autora. Pretensão de condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais desacolhida. Dívida incluída na plataforma Serasa Limpa Nome. Ferramenta virtual na qual os credores oferecem aos consumidores o caminho à renegociação de débitos vencidos. Panorama jurisprudencial não uníssono. Planilha de precedentes de todas as Câmaras (DP II e III). Linha interpretativa dominante no sentido de que o acesso exclusivo do consumidor às informações existentes naquela plataforma não configura lesão à honra subjetiva. Admissibilidade de lesão de ordem moral que depende de real negativa de acesso a crédito. Hipótese fática não identificada. Presunção juris tantum de ilícito civil não ordinariamente visível. Inclusão que em si não importa em mácula ao bom nome do consumidor. Balcão virtual de renegociação que é indiferente para o cálculo do escore de crédito, não o reduzindo. Inaplicabilidade do REsp n. 1.419.697/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, posto que ausente o efetivo risco de não concessão de crédito ligada à plataforma. Critérios de cálculo do risco de concessão de crédito. Singularidade de cada banco de dados. Registro no Serasa limpa nome que somente reduz o escore de crédito em relação às dívidas vencidas e negativadas. Incidência do art. 7-A, § 1o, da Lei n. 12.414/2011. Honorários advocatícios. Pretensão de que os honorários advocatícios sejam fixados tendo como parâmetro a tabela da OAB. Descabimento. Tabela do órgão de classe que representa parâmetro, mas não vincula o Magistrado. Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve atender aos critérios estabelecidos no § 2°, do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação dos serviços, e a natureza e importância da causa, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante bem fixado em primeiro grau de jurisdição. Sentença mantida. Recursos desprovidos.